Tribunal: TJMT
Processo: 1015381-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015381-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO PAULO GONCALVES - CPF: 701.807.761-34 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL – CARACTERIZADO – CORREÇÃO VIA ACLARATÓRIO - POSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

Conquanto sustente a parte embargante a ocorrência de omissão, essa não se verifica, porquanto a matéria agitada foi reconhecida.

Erro material verificado.

Embora considerada a concessão do benefício da justiça gratuita, houve inexatidão na redação que empresta dúvida acerca da condenação em honorários advinda da norma legal (Lei no 9.099/95, art. 55) e os efeitos da gratuidade a que faz jus a parte embargante (CPC, art. 98, §3o).

Possibilidade de esclarecimento pela via dos aclaratórios.

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Nos termos do julgamento, restou mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada com a decisão, a parte reclamada opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão, porquanto embora beneficiário da justiça gratuita não houve a determinação de suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões nos Ids.

191218162 e 192286679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos porque tempestivos.

No mérito,
acolho
os embargos.

Embora alegada a hipótese de omissão a fim de chancelar a possibilidade de análise do pleito formulado nos presentes aclaratórios, tenho que a hipótese indica a existência de erro material, caracterizado pela inexatidão da redação que gera dúvida acerca de sua interpretação.

Por ocasião das disposições finais do voto deste Relator restou assim consignado:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.”

Diante de referida redação é de se concluir que por via oposta confere à parte a pretensão de esclarecer o que deliberado, porquanto a interpretação resta dúbia em face da condenação ao pagamento de honorários advocatícios que decorre da própria Lei (9.099/95, art. 55).

Nesse sentido, embora tenha sido reconhecida a gratuidade à parte a ausência da expressão de suspensão pode conduzir a situações não esperadas, dada à possível dubiedade interpretativa.

A hipótese se apresenta característica de erro material, porquanto é dos autos e, propriamente do julgado que há em favor da parte a gratuidade, a qual, na forma da Lei suspende a exigibilidade do pagamento dos honorários (CPC, art. 98, §3o) pelo prazo de 05 (cinco) anos se nesse prazo não restar comprovada a modificação de sua situação econômica.

Nesse sentido é que o acórdão merece reparo para o fim de integrá-lo, extirpando a dúvida gerada a partir do erro material.

A norma constante do art. 1.022, inciso III do CPC autoriza a correção de erro material por via dos embargos de declaração.

A jurisprudência é assente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, não apresenta em seu texto erro material.
3. O erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração não diz respeito a equívoco nas razões da decisão tomada pelo órgão julgador, mas "[...] apenas abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos, não resultantes de entendimento jurídico, como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares, ou seja, reflete uma situação ou algo que obviamente não ocorreu. [...]" (Acórdão n.821833, 20010110760133APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 03/10/2014. Pág.: 73).
4. (...). 6. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1082961, 07018784220178070004, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS,

Terceira Turma Recursal,
data de julgamento: 13/3/2018
, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração para, corrigir erro material verificado no acórdão para que
onde se lê
: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.
Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.
Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”
se leia:
“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.
Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.
Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita
, de modo que determino a suspensão da exigibilidade da condenação, o que somente se modificará com a comprovação de modificação da condição financeira da parte recorrente no prazo de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado, nos termos da Lei (CPC, art. 98, §3o).”.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024